Tribunal: TJSP
Processo: 2265840-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265840-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSUÉ DA SILVA SERRANO (JUSTIÇA GRATUITA), ILDA FRANCISCO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA FEHER (JUSTIÇA GRATUITA),
SEBASTIANA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DERALDO DOS SANTOS
OLIVEIRA
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANA
LUCIA
MEIRELLES
GONÇALVES JORDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), KATYA DE SOUZA NASCIMENTO
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), ELOISA HELENA DIZ RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), ORLANDO LUIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NATALIN
DE JESUS PIERUZI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2265840-75.2019.8.26.0000/50000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: José Gomes Jardim Neto
Embargante:
JOSUÉ DA SILVA SERRANO
Embargado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão
Não
ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de
Processo Civil Embargos de declaração rejeitados.”
VOTO 29497
JOSUÉ DA SILVA SERRANO opôs EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO sob alegação de contradição no v. acórdão de fls.
79/83, que se manifestou em sentido diverso da pretensão requerida,
entendendo pelo não cabimento do agravo de instrumento no presente caso.
Postula seja apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo.
RELATEI.
Primeiramente, cabe ressaltar que o fundamento utilizado
pelo ora embargante, para a oposição dos presentes embargos de declaração,
no sentido de que a decisão colegiada foi em sentido diverso da pretensão
requerida, não autoriza, por si só, o seu cabimento, eis que o presente recurso
possui fundamentação vinculada, somente sendo cabível nas hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na própria decisão
embargada, conforme expresso no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ademais, o v. acórdão embargado, ao decidir a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2265840-75.2019.8.26.0000/50000
3
expressamente fundamentou seu entendimento no sentido que:
Como se vê, a decisão que determinou a remessa dos autos à Vara
do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa não se amolda a
qualquer das hipóteses taxativamente estabelecidas pela legislação processual, motivo
pelo qual o presente recurso de agravo não reúne condições de ser conhecido.
(...)
E ainda que se argumente com a mitigação da taxatividade
veiculada pela decisão do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no
1696396, Tema no 988 dos Recursos Repetitivos1, tem-se que referido entendimento deve
se aplicar apenas aos casos excepcionais, nos quais verificada a inutilidade da apreciação
da questão quando do julgamento da apelação, situação à qual não se subsume o caso em
análise.
Também não há que se falar em vício quanto a não
apreciação do pedido de efeito suspensivo, eis que o mesmo somente
produziria efeitos até o julgamento do agravo de instrumento, o que já
ocorreu, sem o processamento do mesmo com apresentação de contraminuta
pela parte contrária, em razão de ter sido a decisão pelo seu não
conhecimento.
Da leitura das razões apresentadas depreende-se que o
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgado, com a inversão
do julgamento a seu favor, o que é incabível em sede de embargos de
declaração.
Por fim, considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
1 Tese firmada: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2265840-75.2019.8.26.0000/50000
4
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp